Tribunal: TJSP
Processo: 2091184-37.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Plano de saúde – Decisão que deferiu tutela de urgência para fornecimento de medicamento Risanquizumabe, nome comercial Skyrizi, sob pena de multa de R$ 5.000,00 - Insurgência da ré – Não acolhimento – Arguição de ausência dos requisitos para a concessão da liminar – Desacolhimento – Autor portador de psoríase grave – Negativa de cobertura -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Plano de saúde – Decisão que deferiu tutela de urgência para fornecimento de medicamento Risanquizumabe, nome comercial Skyrizi, sob pena de multa de R$ 5.000,00 - Insurgência da ré – Não acolhimento – Arguição de ausência dos requisitos para a concessão da liminar – Desacolhimento – Autor portador de psoríase grave – Negativa de cobertura - Entendimento consolidado na Corte acerca da abusividade da negativa quando existe prescrição médica – Sumula 102 deste Tribunal – Tratamento que visa evitar o agravamento da doença – Pedido de prestação de caução idônea pelo autor não apreciado em primeiro grau – Não conhecimento – Decisão agravada mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.